Tribunal: TJSP
Processo: 0016297-87.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual n. 64.881/2020, suspendendo atividades comerciais em razão da pandemia do COVID-19 – Inadequação da via eleita – Inocorrencia – Não incidência da Súmula 266 do E. STF – Não obstante, a segurança deve ser denegada, pois o normativo não fere direito liquido e certo da impetrante, trazendo restrição ao direito de todos com vistas à tutela da saúde

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual n. 64.881/2020, suspendendo atividades comerciais em razão da pandemia do COVID-19 – Inadequação da via eleita – Inocorrencia – Não incidência da Súmula 266 do E. STF – Não obstante, a segurança deve ser denegada, pois o normativo não fere direito liquido e certo da impetrante, trazendo restrição ao direito de todos com vistas à tutela da saúde publica, amparada por lei e pela CF/88 – precedentes do E. STF e deste C. Orgao Especial - Verificação, outrossim, que o Decreto Estadual no 64.994, de 28/05/2020 institui plano de flexibilização da quarentena, permitindo o restabelecimento das atividades comerciais da impetrante de forma presencial – Segurança denegada.